Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700343-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE FATIMA MARQUES NASCIMENTO GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento em razão de decisão proferida nos autos de origem n. 0715737-11.2025.8.07.0016. Em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 19/04/2025, foi prolatada sentença julgando improcedente o pedido autoral, ou seja, antes do julgamento do agravo de instrumento ocorrido em 30/04/2025 (ID. 71124755). Constata-se, inclusive, a interposição de Recurso Inominado em 24/04/2025 (ID 233575372 – autos de origem), com o deferimento do pedido de antecipação de tutela (ID 71553876). Dessa forma, em razão do juízo de cognição exauriente então exercido, restam superadas as questões suscitadas no agravo de instrumento. Com efeito, a jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017). Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso, tornando sem efeito o acordão de ID. 71124755. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso do presente agravo, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, bem como na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito